Tribunal: TJMT
Processo: 1005745-74.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005745-74.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[M. EULOGIA SILVA DA COSTA & CIA LTDA - CNPJ: 13.650.778/0001-98 (APELADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO CATANIO - CPF: 052.250.761-14 (APELANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005745-74.2022.8.11.0006.

APELANTE:

GABRIEL ANTÔNIO CATANIO.

APELADO:

M. EULOGIA SILVA DA COSTA & CIA LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - CHEQUE NOMINAL A TERCEIRA PESSOA – AUSÊNCIA DE ENDOSSO EM PARTE DAS CÁRTULAS APRESENTADAS NA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANTO A ESTES TÍTULOS - -
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que a sentença preencheu os requisitos do art. 489, do CPC, tendo o juízo de primeiro grau exposto de forma clara e objetiva as razões que formaram sua convicção, não há que se falar em reconhecimento de sua nulidade.

Tratando-se de cheque nominal emitido em favor de terceiro, o portador deverá comprovar a regularidade da transferência, mediante endosso. Inexistindo tal comprovação, mostra-se inexigível a cobrança da referida cártula via ação monitória.

Verificada a sucumbência recíproca, o ônus de sucumbência deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes, em conformidade com o que estabelece o art. 86,
caput
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005745-74.2022.8.11.0006.

APELANTE:

GABRIEL ANTÔNIO CATANIO.

APELADO:

M. EULOGIA SILVA DA COSTA & CIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GABRIEL ANTÔNIO CATANIO
, visando reformar a sentença de Id. 202855679, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Monitória no
1005745-74.2022.8.11.0006
, ajuizada por
M. EULOGIA SILVA DA COSTA & CIA LTDA
,
julgou procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...)Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, CONVERTENDO o mandado inicial em mandado executivo e CONDENANDO o Requerido/Embargante a pagar ao Requerente/Embargado a importância inadimplida das lâminas de cheques, e, como consequência,

CONSTITUO de pleno direito, em título executivo judicial, CONVERTENDO o mandado inicial em mandado executivo e CONDENANDO o requerido a pagar ao requerente a importância de R$14.500,00 (catorze mil e quinhentos reais) sobre os quais deverão incidir juros simples de 1% a.m. e correção monetária (INPC) desde a data do inadimplemento.

Logo, mantendo-se inalterada a avença comercial por não ter sido comprovado qualquer abuso ou vício, bem como, a ocorrência de o pagamento parcial ou total.

Em razão do resultado, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2°, incisos I a IV, do Código de Processo Civil) e a ressarcir as despesas processuais suportadas, bem como efetuar o pagamento de eventuais custas pendentes (art. 82, §2° do CPC).”

Nas razões do recurso de Id. 202855680, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação e de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos.

No mérito, aponta que as cártulas de cheque que são objetos da lide estão nominadas a pessoas alheias a ação originária, motivo pelo qual o recorrido não possui legitimidade para o ajuizamento da ação originária.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, anulando a sentença recorrida. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões apresentadas no Id. 202855683, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 203088186.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, verifica-se dos autos que a parte apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação e de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos.

No entanto, embora seja de conhecimento que o magistrado não está obrigado a responder a totalidade das alegações formuladas pelas partes, o juízo de primeiro grau apresentou de forma satisfatória todos os fundamentos que conduziram o seu pronunciamento final no deslinde do feito na instância
a quo.

Desse modo, sem maiores delongas, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de ação monitória movida pela apelada
M. EULOGIA SILVA DA COSTA & CIA LTDA
em face da apelante
GABRIEL ANTÔNIO CATANIO,
objetivando a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito, em título executivo judicial.

A parte apelante defende que a parte recorrida não possui legitimidade ativa para propor ação, uma vez que algumas cártulas não foram emitidas à terceira pessoa e não houve o endosso.

Sabe-se que o cheque é título de crédito circulável e, portanto, não se restringe apenas à relação entre o emitente e o credor originário, podendo ser nominativo, com ou sem cláusula expressa à ordem; nominativo não à ordem; ou ao portador (artigo 8o da Lei de Cheque).

Nesse sentido, os cheques nominais a determinado beneficiário somente podem ser descontado por outrem mediante endosso. Por sua vez, o endosso, é uma declaração cambiária acessória pela qual o credor do título de crédito - endossante - transmite seus direitos ao endossatário.

Nesse contexto, é o estabelece os artigos 17 e 19 da Lei no 7.357/85:

"Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa '' à ordem'', é transmissível por via de endosso.

§ 1o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ''não à ordem'', ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2o O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque."

"Art. 19 - O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento."

Assim, conclui-se que o cheque nominal somente pode ser descontado por outrem em caso de endosso, consubstanciado pela assinatura da pessoa nomeada no verso do cheque. Salutar, outrossim, a identificação do endossante.

Superadas tais premissas e volvendo-me ao caso concreto, verifica-se que os cheques de no 26, 30 e 34, com efeito, não possuem qualquer indício de endosso regular. As cártulas foram emitidas em favor de "SABRINA VITORIA GALINA" e "MARILZA PEREIRA GALINA"
(id 202854877)
, não havendo qualquer menção a parte apelada como beneficiária dos cheques nominais. Assim, tenho que não há razão para que se reconheça a possibilidade de cobrar, nos presentes autos, os valores estampados nos mencionados títulos.

Destarte, deve ser dado provimento em parte ao recurso, para que os embargos monitórios sejam acolhidos, a fim de se reconhecer ilegítima a cobrança relativa aos cheques de 26, 30 e 34.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrido quanto às cobranças dos cheques de no 26, 30 e 34, prosseguindo-se quanto aos demais
.

Em razão do parcial provimento do recurso, determinado que a condenação em honorários advocatícios recaia sobre ambas as partes, na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu/apelante e 30% (trinta por cento) para o autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024